Tribunal: TCU
Processo: 009.387/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria da sra. Ana Nogueira Gauna; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que encaminhe, no prazo de quinze dias, a memória de cálculo dos proventos calculados com base no art. 1o da Lei 10.887/2004adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que examine a memória de cálculo dos proventos da sra. Ana Nogueira Gauna que vier a ser encaminhada pela origem e, verifique, ainda, se a remuneração contributiva considerada corresponde àquela utilizada como base de cálculo para as contribuições previdenciárias.